Tribunal: TJMT
Processo: 1025946-50.2020.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025946-50.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 393.699.001-87 (EMBARGANTE), GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNYOR - CPF: 056.001.901-74 (ADVOGADO), JANINE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 036.326.071-41 (ADVOGADO), DAVI PEREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO - CPF: 469.262.751-49 (EMBARGADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), KELLEN DJAMILLA MARTINS ALBUQUERQUE - CPF: 037.060.571-31 (EMBARGADO), ROGENA CLEIDE DA SILVA LEITE - CPF: 482.627.651-68 (EMBARGADO), DAVID ROGER JUNIOR LEITE DE ALBUQUERQUE - CPF: 049.425.141-77 (EMBARGADO), DAFFINI RAYANE LEITE ALBUQUERQUE - CPF: 011.973.521-04 (EMBARGADO), STEPHANY KELLY LEITE ALBUQUERQUE - CPF: 039.260.321-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a improcedência de pedidos de rescisão contratual e indenização. O acórdão fundamentou-se na conduta contraditória da autora, que alienou a terceiro o imóvel recebido no negócio, o que impede a alegação de inadimplemento da parte contrária.

Requerimentos do recurso: (i) saneamento de omissão quanto ao inadimplemento da obrigação pecuniária pelo réu; (ii) saneamento de omissão e contradição quanto à validade do negócio jurídico por ausência de anuência de coerdeiro e inobservância da forma legal; e (iii) prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não analisar o inadimplemento pecuniário do réu e a validade formal do negócio; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil. O recurso não se presta à rediscussão do mérito ou à adequação da decisão ao entendimento da parte.

O órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia. Precedente: STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995.

A decisão embargada adotou fundamento central suficiente para o deslinde do feito, qual seja, a impossibilidade de rescisão contratual em razão da conduta contraditória da própria embargante (
venire contra factum proprium
). A discussão sobre o inadimplemento da parcela em dinheiro tornou-se secundária diante dessa premissa.

A alegada contradição deve ser interna ao julgado, entre a fundamentação e o dispositivo. A discordância com a valoração da prova ou com a tese jurídica adotada não configura vício sanável via aclaratórios. Precedente: STJ - EDcl no RMS n. 31.121.

Não há omissão quanto à validade do negócio jurídico, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente o tema e concluiu pela ausência de comprovação do vício de consentimento e pela convalidação do negócio em razão da posse prolongada e disposição do bem pela autora.

O prequestionamento, mesmo para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, exige a presença de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. É desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais quando a questão jurídica foi decidida. Precedente: STJ - EDcl no RMS n. 18.205.

IV. DISPOSITIVO

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SANDRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1025946-50.2020.8.11.0041, em que figura como apelante a ora embargante e como apelado o ESPÓLIO DE DAVI PEREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO.

O acórdão embargado, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização. A decisão colegiada fundamentou-se, precipuamente, na constatação de que a própria autora/apelante, ao alienar a terceiro o imóvel que havia recebido como parte do pagamento, praticou conduta contraditória que impede a alegação de inadimplemento da parte contrária, com base no princípio de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.

O acórdão foi ementado nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO PELA PRÓPRIA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR DESCUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO JÁ RECEBIDA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. APLICAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos morais e materiais. A sentença fundamentou-se em decisão proferida no processo n. 10036075820248110041, que reconheceu a transferência do imóvel objeto da suposta omissão de entrega pela própria autora a terceiro mediante contrato verbal de permuta. 2. Requerimentos do recurso: (i) reforma integral da sentença com procedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de descumprimento contratual pelo falecido; (ii) concessão da justiça gratuita por hipossuficiência financeira comprovada; e (iii) condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se configura inadimplemento contratual a não entrega de imóvel que já se encontrava na posse da parte contratante; (ii) saber se a alienação do bem a terceiro pela própria autora impede a alegação de descumprimento pela parte contrária; e (iii) saber se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A certidão do Cadastro Único demonstra que a apelante possui renda familiar inferior a três salários mínimos e encontra-se em situação de vulnerabilidade social. O artigo 98, § 7º, do Código de Processo Civil permite o requerimento do benefício na fase recursal, dispensando o recorrente do preparo até decisão sobre o pedido. 5. A sentença de primeiro grau fundamentou-se corretamente em decisão proferida no processo n. 10036075820248110041, na qual se reconheceu que o imóvel da Rua das Palmas foi transferido pela própria autora à terceira adquirente Maria Aparecida de Jesus mediante contrato verbal de permuta por um caminhão Ford F-4000. 6. A conduta da apelante configura inadimplemento deliberado de sua própria obrigação contratual, rompendo o nexo de causalidade necessário à configuração de responsabilidade do falecido. Não se mostra juridicamente sustentável alegar inadimplemento de prestação que já havia sido recebida, ocupada e posteriormente transferida a outrem. 7. O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes contratantes o dever de agir com lealdade e probidade durante toda a execução do contrato. A alienação do bem a terceiro, sem anuência da parte contrária e sem restituição da contraprestação originária, viola frontalmente esse dever de conduta. 8. Aplica-se ao caso o brocardo jurídico nemo auditur propriam turpitudinem allegans, segundo o qual ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. A parte que, por conduta própria, impede a realização do contrato não pode pleitear rescisão ou reparação com fundamento em inadimplemento inexistente ou imputável exclusivamente a si. 9. A configuração de danos morais exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso concreto, não se vislumbra conduta ilícita imputável ao falecido, uma vez que o imóvel objeto da suposta omissão já se encontrava na posse da autora, que dele dispôs livremente. 10. O ajuizamento de ação de despejo pelo falecido decorre do exercício regular do direito de acesso ao Judiciário, não se podendo presumir, por si só, intuito vexatório ou abusivo. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso desprovido.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando, em suma, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar o descumprimento, pelo réu falecido, da obrigação de pagar a quantia de R$ 12.000,00. Aponta, ainda, omissão e contradição na análise da validade do negócio jurídico, por ausência de anuência de coerdeiro e por ter sido celebrado verbalmente.

Para fins de prequestionamento, requer-se a expressa manifestação deste Egrégio Tribunal acerca da aplicabilidade e observância dos artigos 108, 1.791, parágrafo único, e 1.793, § 2º, todos do Código Civil, bem como do artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, em relação à validade e eficácia do negócio jurídico de permuta do imóvel da Rua Poxoréu, diante da alegada ausência de anuência do coherdeiro e da natureza verbal do contrato.

Requer o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar as omissões e contradição apontadas.

Sem contrarrazões. (id. 351594363)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissão e contradição no acórdão, com propósito de prequestionamento.

A embargante sustenta que o julgado deixou de se manifestar sobre o inadimplemento da obrigação de pagar R$ 12.000,00 pelo réu falecido. Além disso, afirma que a decisão foi omissa e contraditória ao não analisar a nulidade do negócio jurídico principal por ausência de anuência de coerdeiro e por desobediência à forma prescrita em lei.

A parte embargada, embora intimada, não apresentou resposta.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem meio de impugnação de decisão judicial cuja finalidade é esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre a qual o julgador devia se pronunciar, ou corrigir erro material.

O recurso, contudo, não se presta à rediscussão do mérito da causa, nem serve como instrumento para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante. Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao estabelecer que os embargos não se coadunam com o propósito de rejulgamento, restringindo-se à complementação ou ao esclarecimento do julgado. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016).

Feitas estas considerações, passo à análise das alegações.

A embargante argumenta que o acórdão foi omisso por não ter se pronunciado sobre o suposto descumprimento, pelo réu falecido, da obrigação de pagar a quantia de R$ 12.000,00.

O vício, contudo, não se configura.

O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, ainda que sob outro prisma de fundamentação. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

No caso concreto, o acórdão adotou como fundamento central a impossibilidade de a embargante pleitear a rescisão contratual em razão de sua própria conduta contraditória. Ficou estabelecido que, ao ter a posse do imóvel da Rua das Palmas e aliená-lo a terceiro, a embargante praticou ato incompatível com a alegação de inadimplemento da parte contrária, violando a boa-fé objetiva e incorrendo na vedação do
venire contra factum proprium
.

A análise do comportamento da própria embargante, que tornou impossível o retorno ao
status quo ante
, constituiu a
ratio decidendi
do julgado. Diante dessa premissa, a discussão sobre o adimplemento ou não da parcela pecuniária de R$ 12.000,00 tornou-se secundária e incapaz de infirmar a conclusão adotada. Em outras palavras, mesmo que se constatasse o inadimplemento parcial do réu, a pretensão de rescisão da embargante continuaria barrada por sua própria torpeza, conforme o brocardo
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

Dessa forma, a ausência de menção expressa sobre esse ponto específico não caracteriza omissão, mas sim a adoção de linha de fundamentação suficiente, por si só, para sustentar o desprovimento do recurso. O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão da matéria de fundo, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

A embargante também alega omissão e contradição no julgado quanto à validade do negócio jurídico original, por suposta ausência de anuência de coerdeiro e inobservância da forma legal.

Sem razão, novamente.

Primeiro, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, como entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorre na espécie. (STJ - EDcl no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016). A embargante aponta, em verdade, uma suposta contradição entre o decidido e a prova dos autos ou o direito aplicável, o que reflete mero inconformismo.

Segundo, não há omissão. O acórdão enfrentou expressamente o argumento, conforme se extrai do seguinte trecho do voto:

"Quanto ao argumento de que o irmão da apelante, na qualidade de herdeiro do imóvel, não teria assinado autorização para o negócio, observo que tal questão não foi adequadamente comprovada nos autos. Além disso, a posse prolongada e exclusiva do bem pela autora, conforme reconhecido judicialmente, torna absolutamente incabível a tese de vício de consentimento ou nulidade do negócio por esse fundamento." (ID. 346612878)

Como se vê, a questão foi analisada e rechaçada. O Colegiado entendeu que a tese de nulidade não se sustentava, seja pela ausência de comprovação adequada, seja porque a conduta posterior da própria embargante, que exerceu a posse e dispôs do bem convalida, para os efeitos da relação entre as partes, a sua legitimidade para figurar no negócio, impedindo-a de arguir vício ao qual deu causa ou com o qual anuiu tacitamente.

O descontentamento da embargante com a valoração da prova e a tese jurídica adotada não configura vício sanável por embargos de declaração, mas sim manifesta tentativa de obter novo julgamento da apelação.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que, mesmo para este fim, os embargos de declaração devem se fundar em uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006).

Como não se verificou qualquer vício no acórdão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026